Tribunal: TJMT
Processo: 1006594-41.2025.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006594-41.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADALBERTO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 023.346.341-07 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (APELADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais, na qual o autor alegou ter contratado empréstimo consignado condicionado à aquisição de seguro, reputando configurada venda casada, com descontos indevidos em benefício previdenciário. Requereu a restituição em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve venda casada na contratação de seguro vinculado a empréstimo consignado; (
ii
) estabelecer se a cobrança do seguro enseja repetição do indébito e em qual modalidade; (
iii
) determinar se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação compulsória de seguro vinculado a contrato de empré
stimo caracteriza venda casada
, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 972.

No caso concreto, há indícios de que apenas a seguradora vinculada ao banco seria aceita, evidenciando a prática abusiva e impondo a restituição dos valores pagos.

Configurada a cobrança indevida, o consumidor faz jus à restituição dos valores pagos, porém de forma simples, conforme orientação do STJ em ações revisionais
.

A mera cobrança indevida não configura automaticamente dano moral, sendo necessária a demonstração de lesão os direitos da personalidade, o que não se verificou nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação da autonomia contratual do seguro impõe a restituição simples dos valores indevidamente cobrados.

A cobrança indevida, por si só, não gera dano moral quando ausente violação relevante a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, art. 39, I, e art. 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 86, 98, §3º, e 373, I; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, §1º
.

Jurisprudência relevante citada:
REsp.
n. 1639259/SP
,
REsp 1660152/SP
e
AgRg
no
AREsp
357.081/RS
.

TJMT
1052307-65.2024.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025,
Publicado
no DJE 01/09/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Cível de Repetição de Indébito c/c Indenizatória de Danos
julgada improcedente
, com condenação
d
o
autor
ao pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios de
10
% do valor
atualizado
da causa
,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante alega que
realizou contratação de empréstimo consignado no valor de R$1.539,50
e que
houve imposição de contratação de seguro no valor de R$121,93 como condição para liberação do crédito
.

Argumenta que
não foi devidamente informado
sobre a
contratação do seguro
e que
sofreu descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar
.

Afirma que

a instituição financeira se aproveitou de sua vulnerabilidade para impor serviço não desejado
e que
a sentença analisou superficialmente as provas e desconsiderou os extratos bancários que demonstram os descontos.

Relata
que
houve violação ao artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que veda a prática de venda casada, bem como afronta ao artigo 373, I, do CPC, ao entender que comprovou os fatos constitutivos de seu direito.

Sustenta ainda que contratos de adesão não garantiram liberdade de escolha e que os descontos comprovados em extratos evidenciam a cobrança ilícita.

Defende, ainda, a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC, pleiteando a devolução em dobro dos valores cobrados, sob alegação de má-fé da instituição financeira.

Aduz que
o prejuízo é presumido (in
re

ipsa
), especialmente por se tratar de descontos em verba alimentar de pessoa vulnerável.

D
estaca que o juízo de origem entendeu pela inexistência de venda casada sob o fundamento de que:

houve assinatura do contrato pelo autor
,
não ficou comprovada imposição do seguro
,
inexistiu conduta ilícita da instituição financeira
e que
não restaram configurados danos morais nem direito à repetição do indébito.

Insurge-se contra tal entendimento, alegando que a simples assinatura não comprova ciência efetiva, especialmente diante de sua condição de analfabetismo, e que a vulnerabilidade do consumidor deve ser considerada na interpretação contratual.

Por fim, pede
o reconhecimento da prática de venda casada
,
a declaração de nulidade da contratação do seguro
,
a restituição em dobro do valor de R$121,93, acrescido de juros e correção
e
a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.590,00 (equivalente a cinco
salários-mínimos
), ou outro valor arbitrado
.

Nas contrarrazões, o
apelado sustenta a manutenção integral da sentença, argumentando que inexiste prova de imposição do seguro como condição para liberação do crédito. Destaca que o contrato foi firmado de forma individualizada, com cláusula específica e destacada, mediante assinatura digital válida, sem demonstração de vício de consentimento. Afirma que o apelante inova em sede recursal ao alegar analfabetismo, sem qualquer comprovação nos autos. Sustenta que não há cobrança indevida nem má-fé, e que o mero desconto decorrente de contrato regular não configura dano moral
(Id
355635544
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor

sustentou na inicial que, necessitando de recursos financeiros em razão de endividamento, contratou junto ao banco réu empréstimo consignado digital no valor de R$1.539,50. Alegou que, no momento da contratação, a instituição financeira condicionou a liberação do crédito à aquisição obrigatória de seguro no valor de R$121,93, configurando prática de venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Com base nessa alegação, requereu o cancelamento das cobranças do seguro, a condenação do banco ao pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais no montante de R$7.590,00.

O banco apresentou contestação sustentando que a contratação do seguro observou toda a legislação aplicável, tendo sido realizada de forma regular e com o consentimento expresso do autor, pugnando pela total improcedência da demanda.

O juízo de origem julgou improcedentes todos os pedidos, fundamentando que não restou demonstrada a prática de venda casada. Consignou que a contratação do seguro foi válida, tendo ocorrido mediante assinatura digital do autor, com clara descrição do valor do produto. Destacou que não foi demonstrada imposição para que o autor contratasse o seguro como condição para acesso ao empréstimo, tanto que ele assinou validamente os termos do contrato individualizado. Condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida.

O apelante alega que a sentença comporta reforma, argumentando que é pessoa idosa, humilde e analfabeta, e que o banco se valeu de sua vulnerabilidade para impor serviços não desejados. Sustenta que ficou demonstrada a cobrança do seguro através de extratos bancários e que o banco não se desincumbiu do ônus probatório. Afirma que houve venda casada configurada pelo condicionamento do empréstimo à contratação do seguro, sem possibilidade de escolha. Requer o provimento integral do
R
ecurso para reconhecer a venda casada, condenar o banco à restituição em dobro do valor de R$121,93 e ao pagamento de indenização por danos morais de R$7.590,00.

A controvérsia central reside na alegação de que o banco condicionou a concessão do empréstimo consignado à contratação obrigatória de seguro, configurando prática de venda casada vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

No
REsp.
n.
1639259
/SP, o STJ analisou a legalidade da contratação de seguros, sendo elaborada a seguinte ementa:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se
p
orém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO
”.
(Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12-12-2018,
DJe
17-12-2018).

Logo, é vedada a contratação nos casos em que se configure venda casada, que ocorre pela imposição ao consumidor de contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

O banco apresentou em contestação o contrato de seguro, alegando que contém cláusula específica e destacada sobre o produto, com assinatura digital do autor. Todavia, analisando detidamente o conjunto probatório, observo que não foram acostados aos autos os instrumentos contratuais que permitam verificar se houve efetiva liberdade de escolha
, o que evidencia a irregularidade.

Configurada a venda casada, o valor cobrado a título de seguro constitui cobrança indevida, fazendo o consumidor jus à restituição. Quanto à forma de devolução,

é
pacífica a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que, nas Ações Revisionais, a repetição do indébito deve ocorrer de forma sim
ples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS)
.

Por fim, a
reparação por dano moral exige o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (CDC, art. 14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Segundo o STJ,
“
odano moraltem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão dodano moral- e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto,mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
”.
(REsp1660152/SP).

Não se constata nesta lide situação de lesão a direitos da personalidade.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de repetição de indébito em dobro cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que celebrou contrato de empréstimo consignado no valor de R$35.793,05, acrescido de R$2.002,64 referentes a seguro prestamista, contratado por terminal de autoatendimento, sem assinatura específica ou opção de escolha de seguradora diversa da indicada pelo banco, cuja controladora integra o mesmo grupo econômico da seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança do seguro prestamista configura venda casada, tornando-a abusiva e passível de restituição; e (
ii
) definir se a inclusão indevida do seguro no contrato gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação compulsória de seguro vinculado a contrato de empréstimo caracteriza venda casada, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 972.

No caso concreto, há indícios de que apenas a seguradora vinculada ao banco seria aceita, evidenciando a prática abusiva e impondo a restituição dos valores pagos.

A restituição do indébito, na ausência de comprovação de má-fé do fornecedor, deve ocorrer na forma simples, nos termos da jurisprudência do STJ.

A mera cobrança indevida não configura automaticamente dano moral, sendo necessária a demonstração de lesão os direitos da personalidade, o que não se verificou nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A imposição de seguro prestamista em contrato de empréstimo consignado, sem possibilidade de escolha pelo consumidor, caracteriza venda casada e enseja a restituição dos valores pagos.

A repetição do indébito em ações revisionais deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor.

A cobrança indevida, desacompanhada de ofensa a direitos da personalidade, não gera automaticamente direito à indenização por danos morais
”.
(N.U 1052307-65.2024.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025,
Publicado
no DJE 01/09/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar que
o apelado
restitua
à
apelante, de forma simples, os valores imotivadamente cobrados a título de seguro, com incidência de
juros de mora calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alt
erados pela Lei nº 14.905/2024
.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), cada parte deverá arcar com 50% desse ônus. Mantenho os honorários advocatícios fixados em 10% sobre a quantia atualizada da
causa, porém suspendo a exigibil
idade da obrigação em relação
ao
autor, consoante art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026